Tribunal: CARF
Processo: 15588.720318/2022-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720318/2022-48
RESOLUÇÃO
3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, converter o julgamento em
diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 06, juntado às fls. 12972/13044:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Interessada em epígrafe para exigir
saldo devedor do IPI.
Segundo a Fiscalização:
(...)
O estabelecimento matriz da fiscalizada, a Botica Comercial Farmacêutica
Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 77.388.007/0001-57, com sede no
município de São José dos Pinhais - PR, foi objeto de ação fiscal anterior,
Fl. 13370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
2
encerrada no ano-calendário 2021, que resultou em lavratura de AI para a
cobrança de IPI lançado a menor por ERRO de CLASSIFICAÇÂO FISCAL, na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI),
aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29 de dezembro de 2016, nas saídas
de produtos tributados, conforme Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
10340.721.884/2021-75.
(...)
O presente procedimento fiscal, por sua vez, teve início em 03/01/2022,
com a ciência ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) (doc. Anexo
ao AI), no qual foi solicitado ao sujeito passivo, mediante juntada ao Dossiê
Digital de Comunicação com o Contribuinte (DCC) n° 10271.550.707/2021-
69, os documentos e as informações que seguem:
(...)
Após sucessivos Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento
Fiscal, em 08/08/2022, no intuito de depurar cada saída efetuada sob os
códigos TIPI/NCM 3307.20.10 e 3307.20.90, desodorantes (desodorizantes)
corporais e antiperspirantes, o fiscalizado, por meio do Termo de Intimação
Fiscal No 01, doc. anexo ao AI, foi instado a:
1. “Informar se foi feita alguma consulta junto à Receita Federal e/ou
Secretaria Estadual da Fazenda sobre classificação fiscal dos produtos
fabricados sob os códigos TIPI/NCM 3307.20.10 e 3307.20.90. Caso
positivo, apresentar a consulta e resposta do órgão público.
2. Descrição detalhada do processo produtivo dos produtos fabricados pela
empresa, sob os códigos TIPI/NCM 3307.20.10 e 3307.20.90, informando os
insumos utilizados em cada etapa (nomes comerciais e nomes constantes
nas notas fiscais).
3. Informar todos os produtos fabricados pela empresa, sob os códigos
TIPI/NCM 3307.20.10 e 3307.20.90, especificando o tipo, a descrição e
aplicação do produto, o respectivo nome comercial e o código do produto.
4. Apresentar todos os catálogos comerciais emitidos pela empresa no
período de 01/2018 a 12/2019.
5. Memória de cálculo, em formato XLS, com totalização mensal, de todas
as saídas do estabelecimento com classificação fiscal TIPI/NCM 3307.20.10
e 3307.20.90, detalhando por CFOP, código do produto, descrição do
produto (nome comercial) e valor total das saídas do mês de 01/01/2018
até 31/12/2019.”
Em 17/10/2022, por meio do Termo de Intimação Fiscal No 02, doc. anexo
ao AI, requereu-se do fiscalizado as mesmas informações e documentos
contidos na intimação fiscal anterior, mas desta feita referentes as saídas
realizadas sob o código TIPI/NCM 3303.00.20, águas-de-colônia.
Fl. 13371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
3
Em 27/10/2022, por fim, por meio do Termo de Intimação Fiscal No 03, doc.
anexo ao AI, o sujeito passivo foi intimado a apresentar o Livro de Apuração
do IPI (anos 2018 e 2019).
Atendidas as solicitações da fiscalização, nos termos requerido nas
intimações supramencionadas, necessárias a realização e conclusão dos
trabalhos de auditoria, restou constatado, por inobservância de questões
atinentes à classificação fiscal de mercadorias, a redução do IPI devido em
decorrência da aplicação de alíquota inferior.
4. DAS CONSTATAÇÕES FISCAIS
A partir da análise das notas fiscais eletrônicas de saídas de produtos
vendidos e da Escrituração Fiscal Digital – EFD, apresentadas pelo
contribuinte, e com base no cruzamento de informações fiscais e
contábeis em posse do Fisco, detectou-se a utilização incorreta de
classificação fiscal na TIPI para produtos fabricados e saídos do
estabelecimento auditado no período em exame.
Em síntese, o fiscalizado empregou os códigos fiscais TIPI/NCM
3307.20.10, 3307.20.90, alíquota fixada em 7%, e 3303.00.20, alíquota
fixada em 12%, para diversos produtos, discriminados em demonstrativos
anexos ao AI, que por suas características essenciais, entre outras,
conforme posteriormente ilustrado, devem ser enquadrados nas posições
TIPI/NCM que seguem:

A conclusão fiscal pela reclassificação fiscal encontra amparo, além das
informações que constam nos catálogos comerciais apresentados, nas
justificativas técnicas e legais demonstradas nos itens que seguem.
(...)
6. DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
A fiscalização entende que inúmeros produtos enquadrados pela empresa
no NCM 3307.20 – Desodorantes (desodorizantes) corporais e
antiperspirantes, alíquota fixada em 7%, na verdade devem ser
classificados na categoria Perfume, Água de Colônia e Creme Hidrante,
alíquotas fixadas, respectivamente, em 42%, 12% e 22%.
A fiscalização manteve entendimento igual para algumas saídas de
produtos enquadrados pelo fiscalizado saídos sob NCM 3303.00.20 -
Águas-de-colônia, alíquota fixada em 12%, que devem ser classificadas,
Fl. 13372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
4
conforme suas características essenciais, como Perfume (extrato) NCM
3303.00.10, alíquota fixada em 42%.
A presente auditoria, pela similitude das averiguações e dentro da
simetria dos trabalhos, procedeu a extração do Processo Administrativo
Fiscal no 10340.721.884/2021-75, citado anteriormente, AI lavrado em
desfavor do estabelecimento matriz da fiscalizada, de peças processuais
que, com uma análise minuciosa, justificam as razões das reclassificações
de cada produto nesta ação fiscal com, entre outros: as suas
características, sua composição, finalidade, rotulagem e a sua função
essencial (documentos apensados ao AI).
7. DAS IMPLICAÇÕES FISCAIS DA RECLASSIFICAÇÃO
A reclassificação produziu as seguintes implicações fiscais:
1a - a reclassificação fiscal dos produtos originalmente classificados pelo
contribuinte em NCM tributados com alíquota inferior para NCM com
alíquotas mais elevadas resultou, no período analisado, num destaque a
menor do IPI pela Botica Comercial Farmacêutica Ltda., inscrita no CNPJ sob
o no 77.388.007/0004-08.
2a – Por outro lado, em decorrência da reclassificação fiscal, o autuado
passou a ter direito ao estorno de débitos de IPI referentes às devoluções
de venda no período, para os produtos reclassificados, sendo empregadas
as mesmas alíquotas apuradas pela fiscalização.
3a - com os valores apurados de IPI, inclusive com os referentes as
devoluções de vendas, indicados em demonstrativos anexos ao AI, e os
valores registrados nos Livros Registro de Apuração do IPI (RAIPI), elaborou-
se um DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL,
conforme autos do processo no 15588.720.318/2022-48.
4a – os valores não apurados do IPI e, consequentemente, não recolhidos
nem declarados em DCTF, foram constituídos de ofício pela autoridade
fiscal no presente trabalho.
Inconformada, a autuada apresenta Impugnação, nos seguintes termos:
(...)
23. Seja como for, no auto de infração vinculado ao Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75, a partir de ilações contraditórias,
desprovidas de respaldo legal e também não amparadas em provas
técnicas, foi promovida a reclassificação fiscal dos seguintes “grupos” de
produtos:
(I) Águas de Colônia: sob o particular entendimento de que os produtos
com concentração aromática superior a 15% deveriam ser classificados na
Posição NCM no 3303.00.10 (e não na Posição NCM no 3303.00.20), tendo
Fl. 13373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
5
em vista o disposto na RGI 4, pois, absurda e presumidamente, “a água de
perfume está mais próxima do perfume do que da água-de-colônia”;
(II) Desodorantes Colônia: mais uma vez invocando a descabida RGI 4, mas
agora adotando como “limite de corte” percentual de concentração
aromática (10%)
diferente das águas de perfume (15%), foi aduzido que:
(II.1) produtos com concentração aromática inferior a 10% deveriam ser
classificados na Posição NCM no 3303.00.20 (água-de-colônia); e
(II.2) produtos com concentração aromática superior a 10% deveriam ser
classificados na Posição NCM no 3303.00.10 (perfume). E assim foi afastada
a classificação fiscal adotada pela Impugnante (Posição NCM no
3307.2010); e
(III) Desodorantes Hidratantes e Esfoliantes: haveria “uma característica
essencial para os produtos: a destinação para conservação ou cuidados da
pele” (fl. 7.588), de modo que deveria ser observada a RGI 3.b, com o que
os produtos devem ser classificados nas Posições NCM nos 3304.99.10 ou
3304.99.90 (e não nas Posições NCM nos 3307.20.10 e 3307.2090).
24. Os desodorantes axilares e os estojos, por sua vez, embora tenham sido
reclassificados neste novo auto de infração, não foram objeto de
reclassificação fiscal no auto de infração objeto do Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75, de modo que, para estas
situações, não há qualquer motivação para que fosse procedida à
reclassificação fiscal desse “grupo” de produtos.
25. Ademais, existem produtos que, embora tenham sido objeto de
auditoria anterior, não foram objeto do auto de infração vinculado ao
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 e que, agora,
estranhamente e sem qualquer motivo explicitado, foram reclassificados no
contexto do auto de infração objeto do processo administrativo em
referência, o que, por óbvio, é descabido.
(...)
IV – DO DIREITO
IV.1 – DO EVIDENTE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO
(...)
32. Finalmente, foi lavrado o auto de infração vinculado ao processo em
referência, já no mês de dezembro de 2022, por meio do qual a autoridade
fiscal promoveu a reclassificação fiscal dos produtos industrializados pela
Impugnante, evidentemente sem qualquer análise específica dos produtos.
(...)
Fl. 13374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
6
35. Em decorrência do precário procedimento fiscal, a autoridade autuante
não detinha elementos concretos para promover a reclassificação fiscal dos
produtos industrializados pela Impugnante, de forma que, possivelmente
como alternativa para constituir o crédito tributário antes de atingido o
prazo decadencial, sacou a ideia de tomar por empréstimo a motivação
adotada para a lavratura de auto de infração objeto do Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75.
36. Como se verifica, para tentar motivar este novo auto de infração, a
autoridade fiscal se limitou a fazer mera referência aos motivos que haviam
sido aduzidos no auto de infração lavrado em face do estabelecimento
matriz da Impugnante, sem nem mesmo segregar os “grupos” de produtos
para que fosse possível relacionar a motivação adotada naqueles autos com
os produtos desta nova autuação.
(...)
38. A suposta motivação utilizada pela autoridade fiscal para lavrar o auto
de infração deixa cristalino o (ilegal e indevido) expediente adotado nesse
caso concreto: simplesmente não foi efetivamente analisado qualquer dos
produtos, adotando-se as razões utilizadas na lavratura do auto de infração
objeto do Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75, sem
qualquer critério.
(...)
40. Na verdade, a autoridade autuante adotou a motivação aduzida no
lançamento vinculado ao Processo Administrativo no 10340.721884/2021-
75 como se fosse uma simples “tese” jurídica a respeito da classificação
fiscal de produtos, o que não pode ser admitido.
41. Isso porque, e como sabido, a classificação fiscal de mercadorias não é
matéria de cunho exclusivamente jurídico, mas questão que muita vez
depende primordialmente da análise técnica das características de fato dos
produtos.
(...)
44. Ainda nesse sentido, e mais recentemente, a própria Receita Federal do
Brasil consolidou esse posicionamento por meio do Parecer Normativo
COSIT no 06, de 20 de dezembro de 2018, que pontou a relevância das
características de fato dos produtos no exercício da classificação fiscal.
Confira-se:
(...)
45. Assim, e antes da aplicação de qualquer regra jurídica que diga respeito
à classificação fiscal de mercadorias, é imprescindível que sejam definidas
as características de fato dos produtos, inclusive mediante a elaboração de
laudos técnicos para avaliação dos itens por profissionais especializados.
Fl. 13375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
7
(...)
47. De nada adianta inadvertidamente tomar por empréstimo uma
pretensa “tese” jurídica utilizada na lavratura de outro auto de infração
para motivar a reclassificação fiscal. É indispensável que sejam declinadas
as razões de fato, específicas e consistentes nas características dos
produtos, para demonstrar que a motivação adotada em outro auto de
infração seria aplicável ao caso concreto.
48. Tal vício se mostra ainda mais evidente nos casos dos produtos e, até
mesmos, categorias que não foram sequer objeto de autuação no bojo do
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75.
(...)
52. A mera referência a “razões” adotadas no auto de infração objeto do
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 definitivamente não é
suficiente para que seja considerado como motivado o novo auto de
infração.
(...)
54. De fato, muito embora a autoridade fiscal tenha limitado a (suposta)
motivação do auto de infração nas razões que haviam sido adotadas no
lançamento
fiscal
objeto
do
Processo
Administrativo
no
10340.721884/2021-75, não foi sequer demonstrado que os produtos
objeto de reclassificação naqueles autos correspondem aos produtos
objeto deste novo auto de infração.
55. Ora, ao se limitar a referenciar as “razões” do auto de infração objeto
do Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75, caberia à
autoridade administrativa comprovar a correspondência entre os produtos
objeto deste lançamento fiscal e as razões que haviam sido declinadas
naqueles autos.
56. Sem isso, as razões aduzidas pela autoridade administrativa responsável
pela lavratura do auto de infração objeto do Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75 não passam de alegações inaplicáveis aos produtos
industrializados pela Impugnante.
(...)
59. Ainda que as “razões” do auto de infração objeto do Processo
Administrativo
n
10340.721884/2021-75
pudessem
representar
a
“motivação” do auto de infração ora impugnado, é certo que essa
“motivação” serviria, quando muito, apenas aos produtos que foram objeto
de autuação naqueles autos.
60. Isso porque, naquele caso, a autoridade fiscal declinou as razões (ainda
que equivocadas) pelas quais foi promovida a reclassificação fiscal em
relação àquele estabelecimento, dividindo os produtos em “grupos”, e
Fl. 13376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
8
especificando as características de fato que conduziram à conclusão de que
a posição NCM originalmente adotada pela empresa estaria equivocada.
61. Assim, as razões trazidas pela fiscalização no auto de infração vinculado
ao Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 se aplicariam apenas
àqueles produtos que foram objeto de análise naquela ação fiscal, de forma
que, quando muito, seriam aplicáveis aos produtos industrializados pela
Impugnante
que
são
idênticos
àqueles
industrializados
pelo
estabelecimento anteriormente autuado.
62. Contudo, ao compulsar as planilhas acostadas ao processo
administrativo do auto de infração ora impugnado, constata-se que mais de
320 (trezentos e vinte) produtos, embora fiscalizados, não foram autuados
pelo auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75!
63. Na planilha anexa (doc. 05), a Impugnante relaciona os produtos que
não foram objeto de anterior reclassificação fiscal no auto de infração
vinculado ao Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75, cujo
correlato IPI exigido perfaz um montante de R$ 214.844.417,19, que
corresponde a 37,95% de todo o IPI considerando como devido.
64. Com efeito, ao se limitar a simplesmente referenciar as razões que
conduziram à lavratura do auto de infração vinculado ao Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75 para, supostamente, motivar o
auto de infração objeto do processo administrativo em referência, a
autoridade fiscal simplesmente deixou de motivar a autuação em relação a
mais de 320 (trezentos e vinte) produtos que foram objeto de
reclassificação fiscal – produtos esses que não foram, todavia,
reclassificados justamente no auto de infração anterior.
(...)
69. Este vício decorrente do uso emprestado de “tese jurídica” se mostra
ainda mais evidente em relação aos produtos que não foram objeto do
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 e que ora foram
reclassificados para as posições 3303.00.10 (perfumes) e 3303.00.20
(águas de colônia).
70. Isso porque, para estas categorias de produtos, na autuação objeto do
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 adotou-se metodologia
de classificação fiscal baseada na RGI 4, pela qual deve ser feito um
comparativo, produto a produto, de concentração de substância
aromática, considerando cada produto a ser classificado frente aos demais
produtos da mesma marca/linha ou, subsidiariamente, com os demais
produtos fabricados pela empresa.
71. Esta metodologia (apesar de equivocada – registre-se) inevitavelmente
requer a análise individual de cada produto frente aos demais produtos
Fl. 13377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
9
de mesma marca/linha, sendo certo que o uso “emprestado”, de forma
genérica (e sem as devidas motivações), de uma espécie de “tese jurídica”
acaba por resultar em autuação sem fundamentação para estes produtos.
(...)
74. Nesta nova autuação foram objeto de reclassificação fiscal diversos
estojos (doc. 06), que são sortidos acondicionados para venda a retalho,
composto por diversos produtos e sujeitos à enquadramento fiscal único
(doc. 07).
75. Ocorre que esta categoria de produtos simplesmente não foi incluída
no anterior auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75. Ora, como tomar as “razões’ daquela autuação
como “motivação”? Trata-se de outra gravíssima situação.
(...)
77. Este vício se agrava quando a classificação fiscal de sortidos requer uma
análise própria para fins de classificação fiscal, o que, obviamente, não foi
feito.
78. Aliás, no presente caso, além destes estojos não terem sido objeto da
autuação vinculada ao Processo Administrativo no 10340.721884/2021- 75
– de forma que, a rigor, não existem motivação para estes produtos –, não
foi apresentada qualquer razão pela qual a classificação fiscal adotada pela
Impugnante para esta categoria de produtos estaria incorreta e, muito
menos, os motivos pelos quais as posições eleitas pela autoridade fiscal
seriam corretas.
79. Isto demonstra que, de fato, a autoridade fiscal realizou a
reclassificação fiscal de forma completamente genérica e, até mesmo,
aleatória para estes estojos, sem se atentar para as (necessárias)
particularidades de cada produto autuado, restando uma vez mais
demonstrada a completa precariedade do trabalho fiscal.
80. Outra inovação inexplicável e sem correlação com a autuação objeto do
Processo Administrativo 10340.721884/2021-75 é a reclassificação fiscal
dos desodorantes axilares (doc. 08) das posições 3307.20.10 e 3307.20.90
para 3303.00.20 (água de colônia) e 3304.99.10 (produtos para cuidados da
pele).
81. A bem da verdade, de todas as reclassificações fiscais ora debatidas,
esta é a que causa maior perplexidade, porquanto, sem qualquer
fundamento (nem mesmo “emprestada” da outra autuação), a autoridade
fiscal alterou a classificação fiscal do desodorante mais elementar, básico,
trivial e tradicional do mercado, o chamado desodorante axilar.
Fl. 13378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
10
82. Inclusive, diversos destes produtos são os tradicionais desodorantes
antitranspirantes, que estão expressamente indicados na posição 3307.20,
evidenciando a generalidade e falta de motivação dos trabalhos fiscais.
83. Com efeito, trata-se de produto diverso dos demais reclassificados, para
os quais não há a remota hipótese de se cogitar o enquadramento em
qualquer uma das posições invocadas pela autoridade fiscal, porquanto têm
por finalidade precípua a desodorização.
(...)
87. Ocorre que, em relação aos desodorantes axilares, ao contrário dos
desodorantes multifuncionais (tais como desodorantes colônias e
desodorantes hidratantes), de fato, possuem função precípua de
desodorização. Inclusive, diversos destes produtos possuem ação
antitranspirante, que está expressamente indicada na posição 3307.20 –
“Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes”.
88. É dizer, seguindo a própria tese invocada pela autoridade fiscal, não
haveria qualquer justificativa para se efetuar a reclassificação fiscal destes
produtos.
(...)
91. Por fim, ainda que fosse possível admitir o “empréstimo” de tese feito
pela autoridade fiscal (que, frise-se, nem mesmo abarca todas as categorias
de produtos ora autuados), é certo que a autoridade fiscal sequer a
considerou para diversos produtos, promovendo reclassificações genéricas
e sem a mínima observância dos próprios critérios adotados no auto de
infração vinculado ao Processo Administrativo 10340.721884/2021-75.
(...)
93. Ocorre que, (evidentemente) sem qualquer justificativa ou critério, a
autoridade fiscal acabou por realizar as seguintes reclassificações fiscal que
em nada se relacionam com as motivações invocadas no Processo
Administrativo 10340.721884/2021-75:
(I)
Desodorantes
Colônia
classificados
na
posição
3307.20.10
(desodorantes líquidos) foram reclassificados para a posição 3304.99.10
(cremes de beleza e cremes nutritivos);
(II) Desodorantes Hidratantes classificados na posição 3307.20.90 (outros
desodorantes) foram reclassificados para a posição 3303.00.10 (perfumes);
e
(III) Desodorantes Hidratantes classificados na posição 3307.20.90 (outros
desodorantes) foram reclassificados para a posição 3303.00.20 (água de
colônia); e
Fl. 13379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
11
(IV) Desodorantes Hidratantes em óleo classificados na posição 3307.20.10
(desodorantes líquidos) foram reclassificados para a posição 3303.00.20
(água de colônia).
94. Como se nota, os específicos produtos das mencionadas categorias
(doc. 11) foram reclassificados para posições não adotadas no Processo
Administrativo 10340.721884/2021-75 para estas categorias.
95. Não bastasse este distanciamento da “tese jurídica emprestada”, como
asseverado, a autoridade fiscal não declinou quaisquer razões para esta
específica reclassificação, reforçando a completa falta de motivação e
critérios falhos dos trabalhos fiscais ora impugnados.
96. Note-se que numa avaliação gramatical já se nota que estas
reclassificações não fazem qualquer sentido, pois os produtos destas
categorias nem mesmo remetem àqueles enquadrados nas posições
indicadas pela autoridade fiscal!
97. Há, inclusive, incompatibilidade física das formas de apresentação dos
produtos em relação às reclassificações perpetradas. É o caso, por exemplo,
desodorantes hidratantes, que possuem a forma de creme, e foram
reclassificados para a posição das águas de colônia, nitidamente líquidas. A
propósito, confira-se a apresentação do produto “EGEO MERNG MOUS HID
DES CPO DOLC 250g V4” (código 28590), que se encontra nesta absurda
situação:
98. O mesmo ocorre com os desodorantes hidratantes em óleo, que
possuem forma oleosa e foram reclassificados para a posição das águas de
colônia líquidas. Confirase, por exemplo, a apresentação do produto “NSPA
OL DES CPO BAUN 250ml” (código 772080).
(...)
103. Neste tópico da defesa do mérito, a Impugnante demonstrará que, a
exemplo do que já havia sido levado a efeito no auto de infração vinculado
ao Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75, a autoridade fiscal
não aprofundou a investigação dos fatos, não provou tecnicamente as
acusações fiscais e não motivou de forma adequada e suficiente o
lançamento tributário e, por violou abertamente o artigo 142 do CTN.
(...)
110. Nesse cenário, e como se verá a seguir, são diversos os vícios
(materiais e insanáveis) no lançamento, além das alegações invocadas de
forma emprestada pela autoridade fiscal não serem adequadas e
suficientes para motivar a autuação fiscal, furtando-se ao seu dever de
aprofundar o trabalho fiscal e provar as acusações fiscais.
Fl. 13380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
12
IV.2.1 – Da ausência de prova técnica para promover a reclassificação
fiscal dos produtos industrializados e comercializados nos períodos
fiscalizados.
(...)
115. Para que as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado
(“RGI/SH”) sejam corretamente aplicadas, no entanto, é imprescindível que
o intérprete tenha pleno conhecimento das características técnicas dos
produtos, de forma a enquadrá-los na correta Posição NCM.
116. Em muitos casos, as características dos produtos objeto da atividade
de classificação fiscal são simples, bastando o conhecimento empírico do
intérprete a respeito do produto e do mercado em que está inserido para
que se chegue à correta Posição NCM.
117. Porém, em outros casos, a determinação da natureza e características
dos produtos é bastante complexa, devendo a autoridade fiscal recorrer a
profissionais especializados para que, a partir de laudos técnicos e
pareceres a respeito das características dos produtos, seja possível aplicar a
Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado (“RGI/SH”) para o
enquadramento na Posição NCM.
(...)
120. A esse respeito, é de se notar que, curiosamente, a autoridade fiscal
invocou o Parecer Normativo COSIT no 06/2018, para suscitar a sua
competência para realizar a classificação fiscal, todavia, deixou de
reconhecer que esta mesma orientação fiscal (que, como a própria
autoridade administrativa reconhece, lhe é vinculante) é categórica em
limitar sua atuação aos aspectos jurídicos, deixando os aspectos técnicos
para profissionais qualificados.
(...)
122. No entanto, no caso concreto, a autoridade administrativa não
produziu qualquer prova técnica exigida pelo Parecer Normativo COSIT no
06/2018 (que, frise-se, tem efeito vinculativo na esfera administrativa),
para promover a reclassificação fiscal dos produtos.
(...)
124. De fato, as ilações da autoridade fiscal estão baseadas em transcrições
(parciais) de textos acadêmicos (que, aliás, não analisaram de forma
específica os produtos industrializados pela Impugnante), em informações
extraídas aleatoriamente da Internet e, por incrível que pareça, em
opinião pessoal sobre a matéria, o que, evidentemente, não constitui a
prova técnica exigida pelo Parecer Normativo COSIT no 06/ 2018.
(...)
Fl. 13381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
13
133. Relembre-se, ademais, que no presente caso, há ainda uma gama de
mais de 300 (trezentos) produtos que não foram sequer objeto de
considerações pela autoridade fiscal no Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75 e outros cujas categorias nem mesmo foram
debatidas naquele caso, notadamente, os desodorantes axilares e os
estojos.
(...)
IV.2.1.1 – Da ausência de prova técnica de que supostamente os produtos
teriam uma função principal (ou essencial)
136. No Relatório Fiscal produzido nos autos do Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, e adotado para a lavratura do auto de infração ora
impugnado, aduziu a autoridade fiscal que:
(I) desodorantes hidratantes e esfoliantes teriam uma característica
essencial, qual seja, “a destinação para conservação ou cuidados da pele”
(fl. 7.588); e
(II) desodorantes colônia teriam “fragrâncias com característica essencial
de perfumar a pele” (fl. 7.600).
137. Contudo, mais uma vez, trata-se alegações vazias, desprovidas de
prova técnica e desconectadas da realidade do mercado.
138. Ainda, reiterando a ausência de motivação para diversos produtos, a
Impugnante ressalta que ora foram autuados diversos desodorantes
axilares, muitos dos quais com efeitos antitranspirantes, que, de fato,
possuem função precípua de desodorização. É dizer, seguindo a própria
tese invocada pela autoridade fiscal, estes produtos nem mesmo poderiam
ter sido reclassificados.
(...)
140. Assim, é evidente que a autoridade fiscal deveria comprovar,
tecnicamente, que os produtos teriam as funções principais (ou essenciais)
aduzidas no Relatório Fiscal, o que não ocorreu.
(...)
143. Em relação à reclassificação fiscal dos desodorantes colônia e águas de
colônia, o vício de fundamentação observado no Relatório Fiscal relativo ao
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 (juntado nestes autos) é
mais patente. A esse respeito:
(I) em relação às águas de colônia, sem análise técnica dos produtos (mas
apenas com base em convicções pessoais), alegou que “a água de perfume
poderia ser classificada tanto como água-de-colônia como perfume,
atraindo a aplicação da Regra 3. Porém, água de perfume não é água-de-
colônia, nem é perfume (extrato)” (fl. 7.572); e
Fl. 13382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
14
(II) em relação aos desodorantes colônia, e também sem análise técnica dos
produtos, a autoridade fiscal alegou que “a existência de um agente
bacteriostático não é suficiente para a classificação de um produto de
perfumaria como desodorante. Destarte, essa classificação mostra-se
imprecisa para fins de classificação fiscal e deve ser abolida, mantendo-se,
no caso em tela, apenas eau de cologne (água-de-colônia) e eau de parfum
(água de perfume)” (fl. 7.591).
144. Com efeito, a autoridade fiscal recusou a aplicação da RGI 3 para os
referidos produtos por entender – sem qualquer prova técnica – que (I)
águas de colônia não seriam água de colônia ou perfume, mas um terceiro
produto, e (II) que a presença de um agente bactericida nos desodorantes
colônia (apesar de lhe conferirem eficácia desodorante) não os tornariam
desodorantes.
145. Contudo, estranhamente, a autoridade fiscal invocou para esses
produtos a RGI 4, que pressupõe a identificação do produto a classificar,
para concluir que não é nenhum dos produtos indicados nas posições da
NCM.
(...)
147. Além disso, no Relatório Fiscal produzido nos autos do Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75, a autoridade fiscal desprezou
solenemente as informações apresentadas pela Impugnante no curso da
fiscalização, no sentido de que, conforme comprovado tecnicamente, os
desodorantes colônia, os desodorantes hidratantes e os esfoliantes são
produtos multifuncionais (portanto, não existe função principal ou
essencial).
148. De fato, nos produtos multifuncionais não há preponderância de
funções. Nesse aspecto, os desodorantes colônia têm as funções de
perfumar e desodorizar, mas não há preponderância de função. Já os
desodorantes hidratantes cuidam da pele e desodorizam, também não
havendo preponderância.
(...)
IV.2.1.2 – Da ausência de prova técnica de que o ingrediente bactericida
seria apenas um aditivo com eficácia meramente conservante
153. No curso do procedimento de fiscalização que culminou com a
lavratura do auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, cujo Relatório Fiscal foi adotado neste caso,
demonstrou e comprovou a Impugnante que desodorantes colônia,
desodorantes hidratantes e esfoliantes possuem na sua composição
química ativos (triclosan, caprilato de poliglicerila ou caprilil glicol) com
ação antibacteriana e efeito desodorante reconhecidos por bancos de
dados internacionais, pela literatura especializada e comprovados
Fl. 13383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
15
tecnicamente (inclusive por “Testes de Halo de Inibição”, doc. 04),
caracterizando os produtos como multifuncionais.
(...)
155. E, em relação ao triclosan, a MAPRIC (que é pessoa jurídica
especializada no fornecimento de ativos para as indústrias cosmética,
farmacêutica e nutracêutica), atestou no Relatório Técnico anexo que (doc.
13):
(...)
156. Por sua vez, e sem prova técnica e com base em transcrições (parciais
e descontextualizadas) de informações extraídas da Internet e de textos
acadêmicos, aduziu a autoridade fiscal no Relatório Fiscal adotado nestes
autos que o triclosan, o caprilato de poliglicerila e o caprilil glicol seriam
“aditivos, que conferem características adicionais, necessárias ou desejadas
pelos consumidores, mas que não alteram a característica essencial”
157. Além disso, a autoridade fiscal mencionou a Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC no 29, de 1o de junho de 2012, da ANVISA, alegando que
“há um entendimento de que os agentes antissépticos são utilizados para
conservação de cosméticos e perfumes. Como consequência, haverá uma
redução ou eliminação das bactérias e dos odores desagradáveis que
poderiam aparecer, mas sem que isso altere a finalidade ou o modo de usar
do produto” (fl. 7.577).
(...)
159. Com efeito, as citações da autoridade fiscal estão desatualizadas e
desconectadas com a realidade do mercado de produtos cosméticos e de
higiene pessoal, que evoluiu e se desenvolveu tecnologicamente,
demandando produtos com múltiplas funções e que contenham a
propriedade desodorante para aplicação no corpo inteiro, principalmente
no Brasil, onde predomina o clima tropical e regiões sujeitas a temperaturas
elevadas.
160. Os produtos multifuncionais proporcionam ao consumidor maior
eficiência também nos cuidados com higiene pessoal, além de atender a
requisitos de sustentabilidade por usarem menos componentes em sua
formulação e minimizarem o consumo de embalagens. E, justamente para
atender ao mercado consumidor, é que os produtos multifuncionais não
possuem apenas uma finalidade de uso, sendo este justamente o
diferencial que o consumidor procura ao adquirir essa categoria de
produtos.
161. Por isso, tecnicamente, o triclosan, o caprilato de poliglicerila e o
caprilil glicol constituem princípio ativo da fórmula de desodorantes
colônia, desodorantes hidratantes e esfoliantes, entregando a ação
Fl. 13384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
16
antibacteriana e o efeito desodorante no corpo humano, caracterizando os
produtos como multifuncionais.
(...)
166. Como se vê, o triclosan, o caprilato de poliglicerila e o caprilil glicol
podem ser utilizados com finalidade de conservação e, também, para
conferir a eficácia desodorizante dada a sua multifuncionalidade, como
ocorre exatamente nos produtos autuados.
IV.2.1.3 – Informações divulgadas na Internet e no site da empresa
comercial, dados comerciais e modo de usar não constituem provas
técnicas para fins de reclassificação fiscal de produtos
(...)
171. Com efeito, a classificação fiscal depende de regras legais, que levam
em conta os aspectos técnicos dos produtos a serem classificados.
Portanto, a classificação fiscal de produtos é matéria técnica e jurídica,
tendo, a rigor, nenhuma relevância as estratégias comerciais dos
contribuintes (nomenclatura, anúncio, disposição no site, apresentação,
posicionamento no mercado, etc).
(...)
173. Sob nenhuma regra de classificação fiscal há o aspecto comercial do
produto como critério norteador de interpretação da NCM, como sugerido
pela autoridade administrativa. Considerar os aspectos comerciais do
produto objeto de classificação fiscal é um critério atécnico e inadequado
para tais fins.
174. De fato, lastrear a classificação fiscal em critérios comerciais seria, no
mínimo, temerário e discricionário, pois retiraria qualquer grau de
objetividade e segurança que as RGI e a NESH trazem, possibilitando
verdadeira manipulação de classificação fiscal com base, por exemplo, na
alteração de embalagens.
(...)
181. Ora, tivessem os aspectos comerciais a relevância pretendida pela
autoridade fiscal, seria impossível imaginar que o chocolate branco não
fosse classificado na Posição NCM destinada ao chocolate comum. Aliás,
nem mesmo faria sentido existir uma posição específica e alheia destinada
ao chocolate branco.
(...)
186. Já em relação aos desodorantes colônia, desodorantes hidratantes e
esfoliantes, o fato de poderem ser aplicados em outras regiões do corpo
que não nas axilas e nos pés não afasta a classificação fiscal adotada pela
Impugnante, como atecnicamente sugerido pela autoridade administrativa.
Fl. 13385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
17
187. Com efeito, quando se consulta repertório especializado na matéria,
constata-se que o corpo humano é capaz de exalar suor por todas as suas
glândulas sudoríparas (e não apenas pelas axilas e pelos pés) e, havendo a
proliferação de bactérias, também ensejará o mau odor, como, aliás,
atestado no Parecer Técnico anexo (doc.14).
188. Portanto, desodorantes são produtos aplicados topicamente em
qualquer região do corpo humano e são capazes de reduzir o
desenvolvimento do mau odor. Assim, a ilação da autoridade fiscal de que
desodorante somente se aplicaria nas axilas e nos pés não tem sustentação
teórica, técnica e científica.
(...)
IV.2.1.4 – Textos em língua estrangeira desacompanhados de tradução
juramentada não constituem elementos de prova
195. Para tentar subsidiar o critério jurídico “criado” (percentual de
concentração aromática do produto) para reclassificar fiscalmente as águas
de perfume e os desodorantes colônia, a autoridade fiscal responsável pela
lavratura do auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, se baseou em textos no idioma inglês, que foram
traduzidos livremente para a língua portuguesa.
(...)
199. Por consequência, a ausência de tradução juramentada retira a força
probatória do documento redigido em língua estrangeira e, desse modo,
não serve de motivação da acusação fiscal.
(...)
IV.2.2 – A reclassificação fiscal das águas de colônia e dos desodorantes
colônia não tem amparo legal (ausência de motivação adequada e
específica)
203. No Relatório Fiscal produzido nos autos do Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, aduziu a autoridade administrativa que: “A TIPI
apresenta apenas duas possibilidades de classificação para os produtos de
perfumaria: perfumes (extratos) e águas-de-colônia. Não há menção ou
enquadramento específica para as águas de perfume (eau de parfum).”
204. Também reconheceu a autoridade fiscal naqueles autos que: “Todavia,
não há especificação expressa acerca dos percentuais mínimos ou máximos
de concentração das essências para diferenciar os produtos como perfumes
ou águas-de-colônia.”
(...)
Fl. 13386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
18
206. Assim, e nos termos do próprio Relatório Fiscal produzido nos autos do
Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75, os seguintes fatos são
incontroversos:
(I) na TIPI não há enquadramento específico para a água de perfume;
(II) a legislação tributária de regência não prevê os percentuais de
concentração aromática do produto para fins de classificação fiscal; e
(III) no mercado mundial de perfumaria há divergência sobre o percentual
de concentração aromática para fins de caracterização e diferenciação dos
produtos.
207. É neste cenário de completa incerteza e insegurança, o que é
absolutamente incompatível com o princípio da legalidade em matéria
tributária e afronta o artigo 142 do CTN, que foi lavrado um auto de
infração bilionário!
208. Ante a incontroversa ausência de lei específica e da comprovada
divergência no mercado mundial de perfumaria, a autoridade fiscal decidiu
exercer, conjuntamente, as funções de Poder Legislativo e de expert em
perfumaria, criando “faixas de percentual de concentração aromática” para
reclassificar produtos.
209. Em relação às águas de colônia (repita-se, sem prova técnica,
conforme exigido pelo Parecer Normativo COSIT no 06/ 2018), a
autoridade fiscal simplesmente assumiu que os produtos com percentual
de concentração aromática superior a 15% seriam perfumes (e não águas-
de-colônia).
210. E, de forma absolutamente contraditória com o critério adotado para
as águas de colônia e também sem prova técnica, a autoridade fiscal
estabeleceu para os desodorantes colônia como “limite de corte” o
percentual de concentração aromática de 10%, de modo que (I) produtos
com concentração aromática inferior a 10% foram reclassificados como
água-de-colônia; e (II) produtos com concentração aromática superior a
10% foram reclassificados como perfumes.
211. É surpreendente e inaceitável o que ocorre. As acusações fiscais estão
desprovidas de provas técnicas, são contraditórias entre si e estão
baseadas em percentuais de concentração aromática que não estão
previstos na legislação de regência para fins de classificação fiscal.
Claramente, o auto de infração afronta o art. 142 do CTN e é desprovido de
motivação adequada e específica.
(...)
217. Cabe ainda registrar que, diferentemente de outros processos com
discussões similares, a autoridade fiscal não indicou no Relatório Fiscal
objeto do Processo Administrativo no 10340.721884/2021-74 (e, muito
Fl. 13387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
19
menos, no pertinente a este processo) o Decreto no 79.094/1977, as
Soluções de Consulta da RFB e a Nota Coana/Cotac/Dinon no 2006/00344,
editadas com base no referido Decreto.
(...)
222. Na realidade, não poderia ter sido outra a posição da ANVISA sobre o
tema. Além da ausência de comprovação técnica e científica, os percentuais
de concentração aromática previstos no inciso II do art. 49 do Decreto no
79.094/77 (reproduzidos em Soluções de Consulta da RFB e na Nota
Coana/Cotac/Dinon no 2006/00344) também não encontravam amparo
legal. Ou seja, não encontravam amparo na Lei no 6.360/76, na Lei no
9.782/99 e nas NESH.
(...)
225. Sendo assim, os precedentes da 3a Turma da CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS afastam o critério adotado pela autoridade fiscal para
reclassificação fiscal das águas de colônia e dos desodorantes colônia, não
servindo de motivação para a lavratura do auto de infração.
226. Note-se, a propósito, que na reclassificação fiscal dos desodorantes
colônias, onde foi estabelecido o “limite de corte de 10%”, a rigor, a
autoridade fiscal buscou resgatar o que estava disposto no inciso II do
artigo 49 do Decreto no 79.094/77, o que é inadmissível. Como já
salientado, o referido Decreto já estava revogado nos períodos autuados e,
ainda, o mencionado percentual de concentração aromática não tinha
amparo legal e respaldo técnico e científico.
(...)
IV.3 – DA DESCONFORMIDADE DO LANÇAMENTO COM A ORIENTAÇÃO
GERAL DA RFB
229. Em 16/06/2021, os representantes da Impugnante participaram da
“Reunião de Conformidade Tributária” promovida pela Receita Federal do
Brasil (na qual, a propósito, apenas Auditores Fiscais puderam se
pronunciar), e que teve por objeto matérias inerentes à apuração do IPI,
dentre as quais, a classificação fiscal dos produtos das fabricantes de
cosméticos e perfumaria.
230. Sob a perspectiva da Receita Federal do Brasil, a “Reunião de
Conformidade Tributária” teve por objetivo orientar os contribuintes no
cumprimento de suas obrigações tributárias, de modo que foram indicadas
as supostas “inconformidades tributárias” e foi apresentado o
posicionamento formal do referido Órgão sobre as 2 (duas) matérias em
questão.
Fl. 13388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
20
231. Evidentemente, pois, a “Reunião de Conformidade Tributária” expôs
a prática reiterada das autoridades administrativas no tocante à apuração
do IPI relativamente à classificação fiscal de produtos.
232. Após a “Reunião de Conformidade Tributária”, a Receita Federal do
Brasil intimou a Impugnante, informando que a classificação fiscal de
perfumes, águas-de-colônia e hidratantes estaria em desacordo com o seu
entendimento, conforme exposto no referido evento, e relacionando os
procedimentos que deveriam ser adotados para a “regularização tributária”
233. No referido evento – que integra um programa chamado “CONFIA” –,
a Administração Tributária Federal expressou, formal e categoricamente,
a classificação fiscal de perfumes, águas-de-colônia e desodorantes
colônia, deve ser feita à luz da RGI 3. Mais especificamente, a Receita
Federal do Brasil demonstrou inclinação pela RGI 3b.
234. Contudo, em momento algum, suscitou a aplicabilidade da RGI 4. De
fato, naquela ocasião, a Receita Federal do Brasil se mostrou convicta da
aplicabilidade da RGI 3 para estes produtos.
235. É dizer, nenhum contexto, conjectura ou papel orientativo a Receita
Federal do Brasil cogitou que os produtos seriam sui generis e sem
enquadramento específico na NCM, de modo que a residual RGI 4 não foi
nem mesmo mencionada.
(...)
239. De forma absolutamente desconforme com as orientações oficiais (e
incorreta), a autoridade fiscal acaba por “motivar” a reclassificação fiscal
das águas de colônia e dos desodorantes colônias na excepcional RGI 4, que
nem mesmo foi mencionada na “Reunião de Conformidade Tributária”.
240. Nesse sentido, a corroborar a existência de clara afronta ao que havia
sido fixado na “Reunião de Conformidade Tributária” promovida pela
própria Receita Federal do Brasil, a Impugnante registra que a pessoa
jurídica “K & G Indústria e Comércio Ltda.”, importante player no mercado
de terceirização da produção de produtos cosméticos e de higiene pessoal,
prestando serviços para diversos e importantes empresas do setor, teve
lavrado contra si auto de infração questionando justamente a classificação
fiscal adotada para desodorantes colônia.
241.
Com efeito, nos autos do Processo Administrativo no
10855.723072/2017-88 (de interesse da “K & G Indústria e Comércio
Ltda.”), a autoridade fiscal não concordou com a classificação fiscal dos
desodorantes colônia na Posição NCM no 3307.20.10, alegando que os
referidos produtos teriam a função principal de perfume, de modo que,
com base na RGI 3b, foram reclassificados fiscalmente na Posição NCM no
3303.00.20 (água-de-colônia).
Fl. 13389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
21
242. Curiosamente, a autoridade fiscal no relatório fiscal do Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75, que ora embasou esta autuação,
que conseguiu identificar processo administrativo da Impugnante sobre o
tema em questão, furtou-se de identificar o Processo Administrativo no
10855.723072/2017-88, que envolve produtos da Impugnante.
243. Possivelmente o fez porque, ao se deparar com o Processo
Administrativo no 10855.723072/2017-88, teria constatado que a 4a Turma
da DRJ/JFA, em 26/02/2019, exarou o v. Acórdão no 09-69.851, no qual
afastou a reclassificação fiscal de desodorantes colônias com base na RGI
3b.
244. Assim, e percebendo a improcedência da reclassificação fiscal de
desodorantes colônia para produtos de perfumaria, a autoridade
administrativa teria buscado novo (porém inadequado) critério jurídico.
245. Apesar de os desodorantes colônia serem produtos de mesma
categoria dos ora autuados, a motivação da autoridade administrativa
para a reclassificação fiscal é, agora, totalmente diferente: (I) neste
processo administrativo, foi invocada a RGI 4; e (II) nos autos do Processo
Administrativo no 10855.723072/2017-88, foi invocada a RGI 3b.
(...)
IV.4 – DA IMPROCEDÊNCIA DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
(...)
IV.4.1 – Do erro grosseiro quanto à reclassificação de produtos que não
foram objeto do auto de infração anterior
248. Como já dito, a motivação adotada para a lavratura do auto de
infração ora impugnado é restrita à menção ao Relatório Fiscal no Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75, em que foram objeto de
reclassificação fiscal vários produtos industrializados pelo estabelecimento
matriz da Impugnante.
249. De fato, conforme destacado em tópico específico, a autoridade fiscal
não trouxe qualquer razão adicional para promover a reclassificação fiscal
dos produtos industrializados pela Impugnante, tendo apenas feito mera
referência às razões utilizadas pela Receita Federal do Brasil no contexto da
lavratura do auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75.
250. Diante dessa situação, e muito embora a Impugnante discorde
veementemente das razões utilizadas para promover a reclassificação fiscal
no contexto do auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, conforme será demonstrado nos tópicos a seguir, é
certo que esta foi a motivação utilizada para lavratura deste auto de
infração.
Fl. 13390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
22
251. E, em sendo adotada a motivação que foi utilizada para lavratura do
auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, deveria a autoridade administrativa ter, ao menos,
verificado à quais produtos aquela motivação seria aplicável. Isso nem
mesmo foi feito.
(...)
254. E, pior, para além de ter autuado produtos que não foram objeto do
auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
10340.721884/2021-75, a autoridade fiscal ora reclassificou, supostamente
com base nas razões daquela autuação, categorias inteiras que nunca
foram objeto de discussão, notadamente os estojos e os desodorantes
axilares.
255. Essa questão evidencia gritante erro da autoridade administrativa:
quase 40% do IPI exigido neste auto de infração diz respeito a produtos
que foram objeto de fiscalização anterior – no contexto do procedimento
que culminou com a lavratura do auto de infração vinculado ao Processo
Administrativo
no
10340.721884/2021-75
–,
e
que
não
foram
reclassificados naquela oportunidade.
(...)
260. É dizer, trata-se de produtos que foram (presumivelmente) avaliados
pelas autoridades fiscais, tendo sido concluído que não houve erro de
classificação fiscal! E, adotando a mesma motivação utilizada naquele
procedimento, esses produtos foram, desta vez, objeto de reclassificação
fiscal.
261. Ora, não faz o menor sentido o expediente adotado pela autoridade
fiscal neste caso concreto! Como é possível que, sob uma mesma (idêntica)
motivação, um produto seja objeto de reclassificação fiscal em relação a um
estabelecimento, e não seja objeto de reclassificação fiscal em relação a
outro estabelecimento? Pois, creiase, é isso que se verifica no caso
concreto.
(...)
264. Ainda que houvesse, é certo que essa (nova) motivação não poderia
ser utilizada, nesse momento, para promover o lançamento fiscal de IPI em
decorrência
da
reclassificação
fiscal
destes
produtos,
porquanto
configuraria flagrante alteração de critério jurídico, o que esbarraria no
impedimento do artigo 146 do Código Tributário Nacional.
(...)
IV.4.2 – Os produtos industrializados e comercializados pela Impugnante
(...)
Fl. 13391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
23
272. E, para obtenção do registro perante a ANVISA, a Impugnante
apresenta informações dos seus produtos, por exemplo: características e
grupo do produto, apresentação, rotulagem, fórmula, função dos
componentes da fórmula, eficácia da finalidade a que se destina, modo de
usar, análise físico-química, análise microbiológica, dados de estabilidade e
estudo de segurança.
273. Sendo assim, e para refutar os registros dos produtos na ANVISA,
também se faz necessária a produção de prova técnica e específica,
inclusive conforme exigido no Parecer Normativo COSIT no 06/2018.
IV.4.3 – As regras de classificação fiscal de mercadorias
(...)
277. Passa-se, agora, a demonstrar a total improcedência das classificações
fiscais escolhidas pela autoridade administrativa sob o aspecto da
interpretação das regras do sistema harmonizado.
IV.4.4 – Improcedência da reclassificação fiscal dos desodorantes axilares
(...)
279. Com efeito, a autoridade fiscal promoveu a reclassificação fiscal de
desodorantes axilares (alguns, inclusive, antitranspirantes) industrializados
pela Impugnante, originalmente enquadrados na posição NCM 3307.20.10,
para a posição NCM 3303.00.20 (águas-de-colônia), e os classificados na
posição NCM 3307.20.90 para a posição NCM 3304.99.10 (cremes de
beleza).
280. Nessa situação, a autuação fiscal é absolutamente inexplicável, uma
vez que não foi apresentado qualquer motivo para a reclassificação fiscal
dos desodorantes axiliares. Ao que parece, a autoridade fiscal promoveu a
reclassificação fiscal de todos os desodorantes, de forma absolutamente
indiscriminada.
284. De fato, estes produtos, são produtos com a finalidade exclusiva de
desodorizar, que combinam inclusive a ação antiperspirante, visando a
reduzir a produção de suor, onde as bactérias causadoras do mau odor se
desenvolvem.
285. Não há, pois, como cogitar que esses produtos teriam uma suposta
função preponderante de perfumar ou qualquer outra, para reclassificá-los
como águas-de-colônia ou de cremes para a pele. Aliás, é inexplicável que
se cogite que produtos vendidos na forma de aerossol ou roll-on sejam
águas-de-colônia.
286. A propósito, a fim de encerrar qualquer discussão sobre a indevida
reclassificação dos desodorantes axilares, são colacionadas abaixo imagens
exemplificativas dos produtos que a autoridade administrativa julgou se
tratar de águas-de-colônia, extraídas da internet:
Fl. 13392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
24

287. A Impugnante apresenta, também, as artes relativas a diversos outros
produtos desta categoria (doc. 09), que corroboram a improcedência da
reclassificação fiscal perpetrada pela autoridade fiscal.
288. Note-se que, no caso desses produtos, não é possível sequer invocar
aspectos comerciais dos produtos para fins de classificação fiscal,
porquanto os produtos são vendidos apenas como desodorantes.
289. Inclusive, a própria Receita Federal do Brasil considera correto
enquadrar desodorante corporal (axilar) e creme desodorante axilar, com
ou sem efeito antitranspirante, nas posições NCM 3307.20.10 e 3307.20.90:
290. Além disso, para aqueles produtos que possuem função
antitranspirante, a reclassificação fiscal se mostra ainda mais descabida,
porquanto
a
posição
3307.20
é
específica
para
“Desodorantes
(desodorizantes) corporais e antiperspirantes”.
291. Diante do exposto, e considerando-se não haver qualquer dúvida
sobre a classificação fiscal dos desodorantes axilares (doc. 08), deve ser
acolhida a presente impugnação, para cancelar o auto de infração.
IV.4.5 – Improcedência da reclassificação fiscal das águas de colônia
Fl. 13393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
25
292. Como já demonstrado, a autoridade fiscal não provou, tecnicamente,
que águas de colônia industrializadas pela Impugnante seriam produtos
mais próximos do perfume. Portanto, a autoridade administrativa não
observou o disposto no art. 142 do CTN e no Parecer Normativo COSIT no
06/2018.
293. Além disso, no Relatório Fiscal vinculado ao Processo Administrativo
no 10340.721884/2021-75, adotado como (suposta) motivação deste auto
de infração, a própria autoridade fiscal reconheceu que: (I) na TIPI não há
enquadramento específico para águas de perfume; (II) a legislação
tributária de regência não estabelece os percentuais de concentração
aromática para fins de classificação fiscal como perfume ou como água de
colônia; e (III) no mercado mundial de perfumaria há divergência sobre o
percentual de concentração aromática para fins de caracterização do
produto como perfume ou água-de-colônia.
294. Assim, a alegação da autoridade fiscal de que as águas de colônia
com concentração aromática superior a 15% deveriam ser classificadas
como perfume é absolutamente desprovida de prova técnica, não tem
embasamento legal, não é admitida de forma unânime no mercado
internacional de perfumes e afronta a firme jurisprudência da 3a Turma
da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS sobre a matéria (v.g.
Acórdãos nos 9303- 01.516 e 9303-010.682, indicados no Relatório Fiscal).
(...)
IV.4.5.1 – Inaplicabilidade da Regra 4 da RGI/SH: as águas de colônia
industrializadas pela Impugnante devem ser classificadas fiscalmente na
posição NCM no 3303.00.20
298. A Posição NCM no 3303.00 compreende 2 (dois) produtos: perfumes e
águas-de-colônia. Por sua vez, as NESH estabelecem que:
“33.03 – Perfumes e águas-de-colônia. A presente posição compreende os
perfumes que se apresentem nas formas de líquido, de creme ou de sólido
(compreendendo os bastões (sticks)), e as águas-de-colônia, cuja função
principal seja a de perfumar o corpo. Os perfumes propriamente ditos,
também chamados extratos, consistem geralmente em óleos essenciais,
essências concretas de flores, essências absolutas ou em misturas de
substâncias odoríferas artificiais, dissolvidas em álcool de título elevado.
Usualmente, estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas suaves)
e um fixador ou estabilizador. As águas-de-colônia (por exemplo, água-de-
colônia propriamente dita, água de lavanda), que não devem confundir-se
com águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais da
posição 33.01, diferem dos perfumes propriamente ditos pela sua mais
fraca concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente
menos elevado de álcool empregado.
Fl. 13394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
26
Esta posição não compreende:
a) Os vinagres de toucador (posição 33.04).
b) As loções para após a barba e os desodorantes (desodorizantes)
corporais (posição 33.07).” (destaques da Impugnante)
299. Como se vê, a TIPI estabelece de forma expressa e objetiva que a
água de colônia deve ser classificada fiscalmente na Posição NCM no
3303.00.20, de modo que a autoridade administrativa não pode alterar tal
determinação com base em uma singela interpretação subjetiva.
300. Além disso, e de acordo com as NESH: (I) os perfumes possuem
óleos/essências dissolvidas em elevado teor de álcool e um fixador (ou
estabilizador); e (II) as águasde-colônia possuem a função principal de
perfumar o corpo e concentração aromática mais suave do que o perfume.
301. Nesse aspecto, a autoridade administrativa também não provou,
tecnicamente, que as águas de colônia teriam em sua formulação um
fixador (ou estabilizador), de modo a aproximá-las dos perfumes.
302. Além disso, a reclassificação fiscal das águas de colônia promovida
pela autoridade administrativa desafia a advertência realizada pela ANVISA
já no ano 2000 (Fax no 490/00, doc. 17), no sentido de que: “classificá-los
como extrato ou perfume estaríamos enganando o consumidor.”.
303. Realmente, no caso concreto, o consumidor sabe que não comprou
um perfume, pois, técnica e comercialmente, o produto não é um perfume
e também não é ofertado no mercado como tal. Neste caso, portanto, os
dados comerciais das águas de colônia depõem contra a sua classificação
fiscal como perfume.
(...)
305. Como já amplamente abordado, não há critério objetivo na legislação
tributária de regência estabelecendo o percentual de concentração
aromática para fins de diferenciação do perfume e da água de colônia.
Além disso, e como já igualmente demonstrado, a ANVISA reconhece que
existem produtos com mais de 30% de concentração aromática e que não
são perfumes (doc. 17).
(...)
308. Assim, e com base nas melhores práticas do mercado e na literatura
técnica especializada (doc. 03), a Impugnante considera que: (I) perfumes
ou extratos: são produtos no mercado com maior percentual de
concentração aromática (acima de 25,1%); e (II) águas de colônia: são
produtos no mercado com concentração aromática mais suave (até 25%).
309. Nesse cenário, e considerando-se que a água de colônia industrializada
pela Impugnante: (I) é um produto de perfumaria; (II) possui concentração
Fl. 13395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
27
aromática mais suave do que o perfume, não atingindo 25,1% de
óleo/essência; e (III) técnica e comercialmente, não é perfume, então, deve
ser classificada fiscalmente na Posição NCM no 3303.00.20, nos termos da
RGI 3.
310. Assim, é óbvia e nitidamente inaplicável, no caso concreto, a RGI 4,
como equivocadamente invocada pela autoridade administrativa. A
invocação da RGI 4 é medida excepcional e que se justificaria unicamente
na hipótese de não ser possível a classificação fiscal do produto
(geralmente, inédito no mercado) com base nas RGIs 1, 2 e 3, o que não
ocorre no caso concreto.
(...)
IV.4.5.2 – No máximo, haveria dúvida razoável, de modo que deve
prevalecer a da interpretação mais favorável à Impugnante
314. Como é incontroverso nos autos, não há consenso no mercado
mundial sobre o percentual de concentração aromática para fins de
diferenciação dos produtos da linha de perfumaria. Por decorrência, não
há certeza e segurança quanto ao critério utilizado pela autoridade fiscal
para reclassificação fiscal das águas de colônia, o que é incompatível com
o disposto no art. 142 do CTN.
(...)
317. Nesse cenário de incerteza, insegurança, contradição e divergência,
não é crível alegar que a Impugnante teria descumprido a legislação de
regência e classificado fiscalmente as águas de colônia de forma
equivocada. No limite, o que se constata no caso concreto é a existência
de dúvida razoável, de modo que deve prevalecer a interpretação mais
favorável à Impugnante, nos termos do artigo 112 do CTN, que assim
dispõe:
(...)
IV.4.6 – Improcedência da reclassificação fiscal dos desodorantes colônia
321. Como demonstrado, a autoridade fiscal não provou, tecnicamente,
que (I) desodorantes colônia industrializados pela Impugnante teriam
característica essencial perfumar a pele e, pois, não seriam produtos
multifuncionais; e (II) o triclosan, o caprilato de poliglicerila e o caprilil glicol
seriam apenas aditivos com função meramente conservante do produto.
Portanto, a autoridade fiscal não observou o art. 142 do CTN e no Parecer
Normativo COSIT no 06/2018.
(...)
323. Assim, a alegação da autoridade fiscal de que (I) os produtos com
concentração aromática inferior a 10% deveriam ser classificados
fiscalmente como água de colônia e (II) os produtos com concentração
Fl. 13396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
28
aromática superior a 10% deveriam ser classificados fiscalmente como
perfume, é desprovida de prova técnica, não tem embasamento legal, não
é admitida de forma unânime no mercado internacional de perfumes e
afronta a jurisprudência da 3a Turma da CSRF sobre o tema.
(...)
IV.4.6.1 – As NESH determinam, de forma objetiva e específica, a
classificação fiscal dos desodorantes corporais na Posição NCM no 3307
326. Com efeito, no caso concreto, a própria autoridade administrativa
reconheceu no Relatório Fiscal (fls. 7.591 e 7.599) que os produtos
industrializados pela Impugnante são “desodorantes colônias, conhecidos
também como deo colônias”, “a diferença entre desodorante colônia e os
demais se dá em razão da existência de um agente bacteriostático em sua
formulação” e “O modo de usar mais comum sugere a aplicação nos locais
com maior fluxo sanguíneo”.
327. Portanto, é fato absolutamente incontroverso nos autos que os
desodorantes colônia industrializados pela Impugnante são desodorantes
corporais.
(...)
329. Nesse sentido, as NESH da Posição NCM no 33.03 não autorizam a
classificação fiscal dos desodorantes corporais como perfume ou água de
colônia. Confira-se:
(...)
331. Como se vê, de forma clara, objetiva e textual, as NESH determinam a
classificação fiscal dos desodorantes corporais (como é o caso do
desodorante colônia) na Posição NCM no 33.07, não impondo qualquer
ressalva ou restrição. Assim, é inadmissível a classificação fiscal de
desodorantes corporais como perfume ou água de colônia.
332. A esse respeito, note-se que, por uma opção normativa, determinou-
se que produtos com comprovada eficácia desodorante não podem ser
classificados fiscalmente como perfume ou água de colônia da Posição
3303, ainda que também possuam função de perfumar.
333. A rigor, para estes produtos, torna-se irrelevante a investigação
quanto à preponderância de funções, porquanto a própria NESH direciona a
classificação fiscal diante da comprovada eficácia desodorante.
(...)
IV.4.6.2 – Os desodorantes colônia são produtos multifuncionais, cuja
classificação fiscal deve observar a Regra 3c
339. No Relatório Fiscal, a autoridade administrativa reconheceu que os
desodorantes colônias possuem agente bactericida na sua formulação,
Fl. 13397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
29
dispensando maiores comentários. No entanto, sem prova técnica, aduziu a
autoridade administrativa que o agente bactericida seria apenas um aditivo
com função meramente conservante dos produtos cosméticos, de higiene
pessoal e de toucador.
(...)
341. Com efeito, os ativos (triclosan, caprilato de poliglicerila ou caprilil
glicol) presentes na formulação dos desodorantes colônia possuem
comprovada ação antibacteriana e efeito desodorante, reconhecidos por
bancos de dados internacionais, pela literatura especializada e
comprovados
tecnicamente,
caracterizando
os
produtos
como
multifuncionais.
(...)
345. Por isso, tecnicamente, o triclosan, o caprilato de poliglicerila e o
caprilil glicol constituem princípio ativo da fórmula dos desodorantes
colônia, entregando a ação antibacteriana e o efeito desodorante no corpo
humano, e caracterizando os referidos produtos como multifuncionais.
(...)
355. Nesse cenário, os produtos são caracterizados justamente por
possuírem múltiplos benefícios, e não uma função preponderante, principal
ou essencial. É a característica do produto ser multifuncional.
356. Inclusive, e considerando que a característica do produto ser
multifuncional, é plenamente possível que determinada pessoa considere
uma das funções como a “principal” e, outra pessoa, considere a outra
função como “principal”.
(...)
358. Por evidente, as finalidades dos desodorantes colônia não podem ser
sobrepostas umas às outras, uma vez que perder-se-ia a característica
multifuncional do produto, que é tão valorizada pelo moderno mercado
consumidor. Sendo assim, e diferentemente do presumido pela autoridade
administrativa, os desodorantes colônia não possuem função principal (ou
essencial).
(...)
368. Tendo em vista que, tecnicamente, os desodorantes colônia são
produtos multifuncionais, não havendo preponderância das funções de
desodorizar e perfumar, a Regra 3b das NESH não se aplica para fins de
classificação fiscal dos referidos produtos. Resta, então, a aplicação da
Regra 3c das NESH, que determina a classificação fiscal na Posição NCM no
3307.20.10.
(...)
Fl. 13398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
30
372. Assim, é absolutamente inaplicável, no caso concreto, a RGI 4, como
equivocadamente invocada pela autoridade fiscal. Como já salientado, a
invocação da Regra 4 das NESH é medida excepcional e que se justifica na
hipótese de não ser possível a classificação fiscal do produto (geralmente,
inédito no mercado) com base nas Regras 1, 2 e 3 das NESH, o que não
ocorre no caso concreto.
(...)
IV.4.6.3 – Do Acórdão no 201-66.571, proferido em caso da própria
Impugnante, a respeito dos desodorantes colônia
375. A fortalecer todos os argumentos aduzidos até aqui a respeito da
correta classificação fiscal dos desodorantes colônia, vale mencionar que
essa discussão já foi apreciada anteriormente, no contexto de auto de
infração lavrado em face da própria Impugnante, em que o antigo
CONSELHO
DE
CONTRIBUINTES
decidiu
pela
improcedência
da
reclassificação promovida pela fiscalização.
376. Com efeito, no ano de 1985, a Impugnante foi autuada pela Receita
Federal do Brasil, que formalizou a exigência de IPI justamente em
decorrência da reclassificação fiscal de desodorante colônia e lenços
desodorantes industrializados à época, no qual existia o agente
antimicrobiano em sua formulação.
377. Naquele caso, o sustentáculo da autuação fiscal residia justamente no
fundamento de que a presença do agente antimicrobiano não atribuiria ao
produto a característica desodorante, de forma que as deo-colônias foram
reclassificadas para a posição destinada às águas-de-colônia, e os lenços
desodorantes, reclassificados para a posição destinada à artigos de
toucador.
378. No entanto, a exemplo do que é feito neste caso, a Impugnante
demonstrou tecnicamente a presença do agente antimicrobiano na
formulação dos produtos, o que lhes atribui características desodorantes, o
que foi reconhecido por ocasião do julgamento de seu recurso voluntário, e
cancelada a exigência fiscal.
(...)
383. E a relevância desse precedente reside no fato de que foram avaliados
desodorantes colônia da própria Impugnante. De fato, naquele caso, a
autuada foi justamente a Impugnante.
(...)
IV.4.7 – Improcedência da reclassificação fiscal dos desodorantes
hidratantes
385. Antes de mais nada, em relação a estes produtos, a autoridade fiscal
acabou se valendo da RGI 3 para perpetrar a reclassificação fiscal
Fl. 13399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
31
combatida. Curiosamente, e igualmente sem qualquer prova técnica, a
autoridade fiscal entendeu ter identificado perfeitamente estes produtos e
encontrado enquadramentos específicos, tornando-se desnecessária a
aplicação da RGI 4 que, para os desodorantes colônia, igualmente
multifuncionais, lhe pareceu claramente aplicável.
(...)
387. Além disso, e conforme também já demonstrado, as informações
divulgadas na Internet e no site da empresa comercial, os dados comerciais
e o modo de usar dos produtos não constituem provas técnicas, inclusive
conforme o disposto no Parecer Normativo COSIT no 06, de 20/12/2018, e,
portanto, não amparam a reclassificação fiscal promovida no auto de
infração.
388. Portanto, somente por estes argumentos, deve ser cancelada a
reclassificação fiscal promovida pela autoridade administrativa.
389. Ademais, cabe reiterar que, diferentemente do alegado pela
autoridade administrativa, é inaplicável a Regra 3.b na classificação fiscal
de produtos multifuncionais.
IV.4.7.1 – Os desodorantes hidratantes são produtos multifuncionais, cuja
classificação fiscal deve observar a Regra 3c
390. Inicialmente, é importante registrar que a alegação da autoridade
administrativa no Processo Administrativo no 10340.721884/2021-75 de
que “a Botica apresenta os produtos para o consumidor com uma função
principal” (fl. 7.582), com o devido e respeito, não é verdade.
(...)
392. Além disso, parece que a autoridade administrativa não compreendeu
muito bem a diferença entre desodorante corporal e antiperspirante que,
como indicado na própria Posição NCM no 3307.20, são 2 (dois) produtos
diferentes, embora classificados fiscalmente na mesma posição. Tanto é
assim que o texto da posição faz expressa menção aos dois tipos de
produtos: “Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes”.
(...)
394. Sendo isso, e nos termos da literatura mencionada no próprio
Relatório Fiscal adotado como motivação deste auto de infração e da
Posição NCM no 3307.20, de fato, os referidos produtos são diferentes e,
justamente por serem diferentes, formam o kit indicado pela autoridade
fiscal e, nos termos da Posição NCM no 3307.20, nada impede que os
referidos produtos tenham a mesma classificação fiscal (um como
desodorante corporal e o outro como antiperspirante). Sinceramente, a
Impugnante não entende o que motivou a autoridade administrativa a
fazer tal ilação.
Fl. 13400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
32
395. De toda forma, o que efetivamente importa é que a própria
autoridade fiscal reconhece que os desodorantes hidratantes possuem
“uma função desodorante”, tendo em vista a presença dos princípios ativos
triclosan, caprilato de poliglicerila ou caprilil glicol na formulação dos
produtos.
(...)
397. Sendo assim, são produtos misturados e não possuem característica
essencial, pois, além de hidratar a pele, também possuem agentes
bactericidas utilizados para a anulação dos odores naturais do corpo. Por
isso, são tecnicamente considerados produtos multifuncionais.
(...)
400. Tendo em vista que, tecnicamente, os desodorantes hidratantes são
produtos multifuncionais, não havendo preponderância das funções de
desodorizar e perfumar, a RGI 3b não se aplica para fins de classificação
fiscal dos referidos produtos. Resta, então, a aplicação da Regra 3c das
NESH, que determina a classificação fiscal nas Posições NCM nos 3307.20.10
e 3307.20.90.
(...)
403. Nesse mesmo sentido, a Receita Federal do brasil já teve a
oportunidade de avaliar uma locação desodorante hidratante – inclusive
com triclosan em sua composição – e concluiu, com base na Regra 3c, que o
produto seria classificado fiscalmente na posição NCM 3307.20.10. Confira-
se: (...)
IV.4.8 – Improcedência da reclassificação fiscal dos esfoliantes
412. Como já demonstrado, a autoridade administrativa não provou,
tecnicamente, que (I) os esfoliantes industrializados pela Impugnante
teriam por característica essencial a conservação ou cuidados da pele e,
portanto, não seriam produtos multifuncionais; e (II) o triclosan, o caprilato
de poliglicerila e o caprilil glicol seriam apenas aditivos com função
meramente conservante do produto. Portanto, a autoridade administrativa
não observou o disposto no artigo 142 do CTN e no PN COSIT no 06/2018,
não provando a acusação fiscal.
413. Além disso, o esfoliante possui ingrediente bactericida na sua
composição, de modo que é um produto misturado e multifuncional (sem
preponderância de funções). Sendo assim, e como já amplamente
demonstrado, a Regra 3b das NESH não se aplica para fins de classificação
fiscal dos referidos produtos. Resta, então, a aplicação da Regra 3c das
NESH, que determina a classificação fiscal nas Posições NCM nos 3307.20.10
e 3307.20.90.
(...)
Fl. 13401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
33
415. Com efeito, se os esfoliantes realmente tivessem uma característica
essencial, esta não seria de conservar ou cuidar da pele, mas sim a de
possuir agentes tensoativos para a lavagem da pele, enquadrando-se
perfeitamente na Posição NCM no 3401.30.00.
(...)
417. Portanto, e tendo em vista que a característica essencial dos
esfoliantes é, efetivamente, a limpeza da pele, então, nos termos da Regra
3 “a” e “b”, os produtos deveriam ser classificados fiscalmente na Posição
NCM no 3401.30.00.
IV.6 – QUESTÕES SUCESSIVAS
IV.6.1 – Ofensa ao art. 146 do CTN: produtos que não foram objeto de
reclassificação fiscal no auto de infração lavrado em face da matriz
(...)
430. Nesse sentido, no mínimo, a reclassificação fiscal de produtos que não
foram objeto de autuação no lançamento fiscal vinculado ao Processo
Administrativo no 10340.721884/2021-75 e aqueles que não observaram os
critérios deste lançamento representam indevida mudança do critério
jurídico, a atrair a aplicação do art. 146 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)
433. De fato, o artigo 146 do CTN impõe ao Fisco regra limitadora de ação,
na medida em que veda a lavratura de auto de infração em relação a fatos
consolidados no passado e sob à égide de um determinado entendimento
encampado pela autoridade administrativa, tendo por fundamento nova e
superveniente interpretação, como ocorreu exatamente no caso concreto.
(...)
442. Assim, e diante da abrupta e inovadora mudança de entendimento da
autoridade administrativa, a autuação relacionada a produtos cuja posição
NCM fora confirmada no procedimento de fiscalização que culminou com a
lavratura do auto de infração objeto do Processo Administrativo no
10340.721884/2021- 75, bem como aqueles que ora foram reclassificados
em dissonância com as razões daquela autuação, ofende ao artigo 146 do
Código Tributário Nacional, de forma que o crédito tributário
correspondente deve ser cancelado.
IV.6.2 – Improcedência da exigência da multa prevista no caput do artigo
80 da Lei no 4.502/64
443. No auto de infração, a autoridade administrativa também aplicou a
multa de 75%, prevista no caput do artigo 80 da Lei no 4.502/64.
Fl. 13402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
34
444. Contudo, em qualquer hipótese, a exigência da multa de 75%, prevista
no caput do artigo 80 da Lei no 4.502/64, deve ser prontamente cancelada,
pois não caracterizada a sua hipótese de incidência no caso concreto.
445. Com efeito, dispõe o caput do artigo 80 da Lei no 4.502/64 que: “A
falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido.”
446. Ocorre, porém, que, especificamente no caso concreto, a Impugnante
não foi acusada de ter deixado de destacar em nota fiscal o IPI incidente
nas operações tributáveis. Da mesma forma, a Impugnante também não foi
acusada de ter deixado de recolher o IPI destacado em nota fiscal.
(...)
448. Não bastasse, a multa de 75%, prevista no caput do artigo 80 da Lei no
4.502/64, não está atrelada à exigência de IPI (obrigação tributária
principal), tendo em vista a cobertura por créditos da não cumulatividade.
Nesse aspecto, a referida penalidade está desacompanhada de tributo
devido.
449. Ora, se mesmo com a (improcedente) acusação de classificação fiscal
incorreta de produtos industrializados não há imposto exigido, tendo em
vista os saldos credores de IPI, com mais razão, não se verifica a menor
possibilidade de a Impugnante ser apenada.
(...)
451. Ademais, a desproporcionalidade da multa de 75%, prevista no caput
do artigo 80 da Lei no 4.502/64, é evidente. Em primeiro lugar, porque
apena fato que, a rigor, não gerou qualquer prejuízo ao Erário (tendo em
vista a existência de saldo credor do imposto).
452. Em segundo lugar, porque parte de uma infração meramente formal
(ausência de escrituração) para exigir valores equivalentes ao próprio
montante de imposto supostamente devido, em nítida feição confiscatória,
ao arrepio do inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal de 1988.
(...)
457. Ademais, por se tratar de multa aplicada sobre valor “coberto por
crédito”, a imposição de penalidade poderá resultar em bis in idem, tendo
que vista que esses créditos deverão – a prevalecer a autuação fiscal – ser
glosados da escrita fiscal da Impugnante, gerando, por consequência, novos
débitos de IPI a pagar, acrescidos de juros e, novamente, de multa.
458. Assim, indevida a aplicação da multa sobre o valor apurado de IPI
coberto por créditos do imposto, inclusive a teor do artigo 112 do CTN, que
Fl. 13403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
35
estabelece uma diretriz interpretativa favorável aos contribuintes, de forma
a consagrar, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
evitando-se o nefasto caráter confiscatório da multa.
459. Portanto, e considerando-se que a multa de 75%, prevista no caput do
artigo 80 da Lei no 4.502/64, não está atrelada a qualquer valor a título de
imposto devido pela Impugnante, a exigência da referida penalidade deve
ser prontamente cancelada.
É o que cabe relatar.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PERFUME. ÁGUA DE COLÔNIA. DISTINÇÃO.
No que se refere à essência de perfume, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
adota como limite de distinção a quantidade de 10%. Produtos que contenham
percentual inferior a 10% de essência, são enquadrados como água de colônia
(3303.00.20); acima desse percentual, os produtos se classificam como perfumes
(3303.00.10)
PERFUME COM SUBSTÂNCIA DESODORANTE. FUNÇÃO PRINCIPAL DE PERFUMAR
O CORPO. TIPI 3303.00.10.
Os perfumes com desodorante classificam-se no código 3303.00.10 da TIPI, por
terem como característica essencial perfumar o corpo.
ÁGUA DE COLÔNIA COM SUBSTÂNCIA DESODORANTE. FUNÇÃO PRINCIPAL DE
PERFUMAR O CORPO. TIPI 3303.00.20.
As Águas de Colônia com desodorante, classificam-se no código 3303.00.20 da
TIPI, por terem como característica essencial perfumar o corpo.
HIDRATANTE E ÓLEOS CORPORAIS, COM SUBSTÂNCIA DESODORANTE. FUNÇÃO
PRINCIPAL DE TRATAMENTO DO CORPO.
Os produtos denominados loção hidratante e óleos corporais classificam-se nos
códigos 3304.99.10 e 3304.99.90 da TIPI, por terem como característica essencial
a conservação e o cuidado da pele do corpo, ainda que possuam propriedade de
desodorante.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE DESTAQUE E DE RECOLHIMENTO. APLICABILIDADE.
Fl. 13404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
36
Nos termos da legislação de regência, aplica-se a multa de ofício pela falta de
destaque e de recolhimento do imposto, ainda que parte dos débitos seja coberta
pela existência de créditos legítimos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
13054/13195), por meio do qual, em apertada síntese, repisa os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade.

VOTO

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Conforme visto, se trata de auto de infração de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), juntado às fls. 4-24, demonstrativos acostados às fls. 33-1642, lavrado em
1o/12/2022, em face do estabelecimento filial cadastrado no CNPJ sob o número
77.388.007/0004-08, consistente no montante de R$ 1.115.992.365,96 (um bilhão, cento e quinze
milhões, novecentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis
centavos).
A autuação fora lavrada em razão da reclassificação fiscal de vários produtos,
efetuada pela autoridade fiscal, com base na fundamentação constante do auto de infração de IPI,
lavrado em 30/12/2021, em face do estabelecimento matriz (CNPJ 77.388.007/0001-57), atinente
ao processo n. 10340.721.884/2021-75, cujo Relatório Fiscal e Anexos foram juntados às fls. 7557-
10146.
De acordo com o TVF – Termo de Verificação Fiscal – do auto de infração sob
análise, juntado às fls. 27-32, a autoridade fiscal lavrou a autuação em apreço com base na
fundamentação constante da aludida autuação anterior, consoante a seguir reproduzido:
(...)
6. DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
A fiscalização entende que inúmeros produtos enquadrados pela empresa no
NCM 3307.20 – Desodorantes (desodorizantes) corporais e antiperspirantes,
alíquota fixada em 7%, na verdade devem ser classificados na categoria Perfume,
Água de Colônia e Creme Hidrante, alíquotas fixadas, respectivamente, em 42%,
12% e 22%.
A fiscalização manteve entendimento igual para algumas saídas de produtos
enquadrados pelo fiscalizado saídos sob NCM 3303.00.20 - Águas-de-colônia,
Fl. 13405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
37
alíquota fixada em 12%, que devem ser classificadas, conforme suas
características essenciais, como Perfume (extrato) NCM 3303.00.10, alíquota
fixada em 42%.
A presente auditoria, pela similitude das averiguações e dentro da simetria dos
trabalhos, procedeu a extração do Processo Administrativo Fiscal no
10340.721.884/2021-75, citado anteriormente, AI lavrado em desfavor do
estabelecimento matriz da fiscalizada, de peças processuais que, com uma análise
minuciosa, justificam as razões das reclassificações de cada produto nesta ação
fiscal com, entre outros: as suas características, sua composição, finalidade,
rotulagem e a sua função essencial (documentos apensados ao AI). (...)
Do exame dos autos, constata-se que a autoridade fiscal não apresentou nenhuma
outra fundamentação para a reclassificação de outros produtos que não foram objeto de
reclassificação fiscal na autuação anterior nem apresentou fundamentação para justificar a
reclassificação fiscal de produtos distinta da considerada pela Fiscalização na autuação anterior.
Na peça recursal, juntada às fls. 13054-13195, a recorrente aduz que mais de 320
(trezentos e vinte) produtos reclassificados por meio da autuação em apreço não haviam sido
reclassificados na autuação anterior, como os estojos e os desodorantes axilares, e, dessa forma,
considerando que a Fiscalização utilizou apenas a fundamentação da autuação anterior, não existe
motivação específica para a reclassificação fiscal desses mais de 320 (trezentos e vinte) produtos
(vide, notadamente, as razões elencadas na peça recursal, nos itens 5-20, às fls. 13057-13059, e
nos itens 81-128, às fls. 13075-13085).
A recorrente apresenta exemplos de produtos reclassificados sem motivação
específica para tal reclassificação, como o desodorante hidratante “EGEO MERNG MOUS HID DES
CPO DOLC 250g V4” (código 28590), que possui a forma de creme, reclassificado para a posição
de água de colônia, forma nitidamente líquida; bem como o desodorante hidratante em óleo
“NSPA OL DES CPO BAUN 250ml” (código 772080), que possui forma em óleo, reclassificado para
a posição de água de colônia. Segundo a recorrente, ambos os produtos, segundo os critérios
“emprestados” do auto de infração vinculado ao processo n. 10340.721884/2021-75, deveriam ser
reclassificados nas posições 3304.99.10 e 3304.99.90, relativos a produtos para cuidados da pele
(fl. 13083).
Nos itens 93 a 94 do recurso, a recorrente destaca que os mais de 320 (trezentos e
vinte) produtos que não foram objeto de reclassificação fiscal na autuação anterior, relacionados
na planilha juntada às fls. 10713-10717 (Doc. 05), perfaz o montante de R$ 214.844.417,19
(duzentos e quatorze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezessete reais
e dezenove centavos), o que corresponde a 37,95% de todo o IPI considerado como devido. Nos
itens 319 a 334 da peça recursal, às fls. 13136-13139, a recorrente sustenta que a reclassificação
fiscal dos itens relacionados nessa aludida planilha (Doc. 5) devem ser cancelados, uma vez que
não foram objeto de reclassificação fiscal na autuação anterior.
Fl. 13406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.393 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720318/2022-48
38
Nos itens 412-423 do recurso, atinente aos desodorantes axilares, a recorrente
assinala que devem ser canceladas as reclassificações desses produtos, efetuadas apenas na
autuação em questão, indicados no Doc. 08, às fls. 10879-10880. No Doc. 09, às fls. 10885-10952,
há mais informações e fotos dos produtos em questão.
Do exame dos demonstrativos mensais da autuação em tela, elaborados pela
autoridade fiscal, juntados às fls. 33-1608, denominados “DEMONSTRATIVO MENSAL DAS SAÍDAS
RECLASSIFICADAS POR PRODUTO: IPI LANÇADO, APURADO E A LANÇAR”, juntamente com a
planilha que contém a relação dos produtos que foram reclassificados na autuação anterior
(processo n. 10340.721884/2021-75), denominada Anexo II – Classificação Fiscal, juntada à fl.
7605, constata-se que, de fato, há a inclusão de produtos que não foram objeto da autuação
anterior, vale dizer, há reclassificação fiscal de produtos que não foram reclassificados na
autuação anterior.
Diante do exposto, entendo que é imprescindível manifestação da autoridade fiscal
acerca do ocorrido e, por isso mesmo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, à
Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal apresente as seguintes providências:
1. Indicar a fundamentação para a reclassificação de produtos não
reclassificados na autuação anterior e para a reclassificação fiscal de
produtos distinta da autuação anterior, mencionados pela recorrente na
peça recursal (itens 319-334, às fls. 13136-13139, itens 412-423, às fls.
13166-13169) e discriminados nas planilhas juntadas aos autos, às fls.
10713-10717 (Doc. 5) e às fls. 10879-10880 (Doc. 08), e ainda no documento
juntado às fls. 10885-10952 (Doc. 09);
2. Elaborar demonstrativos mensais, nos moldes dos da autuação (juntados às
fls. 33-1608), com a discriminação mensal dos produtos reclassificados na
autuação em tela e não reclassificados na autuação anterior, bem como dos
produtos com reclassificação fiscal distinta da autuação anterior;
3. Apresentar Relatório Conclusivo a respeito da controvérsia em questão.
Após a realização das providências acima discriminadas, deve a recorrente ser
cientificada acerca do resultado da diligência e informada de que dispõe do prazo de 30 (trinta)
dias para se manifestar.
Cumprido o mencionado rito, retornem-se os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 13407
DF CARF MF
Original